Tribunal: STF
Processo: RHC 222908
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 696.280/SE.



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, em 1ª instância, Allan Pinto Primo a 8 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa;e Vitor Pinto Primo a 6 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo as penas de Allan para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 730 dias-multa, e de Vitor para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 560 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração não foram acolhidos. Contra o acórdão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio dos recorrentes, sem mandado judicial. Afirma inexistentes fundadas razões que justificassem a diligência. Alega ter sido considerada apenas denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares. Argumenta que os elementos circunstanciais delineados no acórdão do Tribunal local, notadamente o excerto da denúncia colacionado ao pronunciamento, deixam claro que a busca domiciliar não foi precedida de flagrante delito, mandado judicial ou autorização do morador, o que contraria expressamente as disposições dos arts. 5º, inc. XI, da Constituição da República e 302 e 303 do Código de Processo Penal. Aduz a inexistência de prova de que tenha havido previa investigação. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final deste writ. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição dos recorrentes. 



    6. Não houve manifestação do Ministério Público, consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso vertente, o Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao julgar a apelação da defesa, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, concluindo inexistir ilegalidade, ante as fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa. Colho do voto condutor do acórdão os seguintes trechos:



    “Registre-se, aqui, que não estamos diante de meras conjecturas ou especulações, mas de criteriosa ação dos agentes, que, após inúmeras denúncias, gerou a instauração de operação policial que desembocou na prisão em flagrante da recorrente e na apreensão de considerável quantidade de entorpecente (maconha) que aponta para a prática de tráfico de entorpecentes.“ (e-doc. 3, p. 12; grifos nossos).



    (...)



    “No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. 



    Frise-se que, segundo relato dos policiais responsáveis pela prisão (em sede inquisitorial e, em juízo), inúmeras denúncias de populares indicavam a mercancia de drogas pelos réus e, chegando ao local foi montada campana, além de haver sido previamente observada a movimentação existente naquele local, percebendo-se que um dos irmãos vendeu droga em frente a casa para um usuário, restando deflagrada a operação onde foram apreendidos os entorpecentes que estavam na residência dos acusados. 



    No caso em apreço, as testemunhas policiais, afirmaram que receberam denúncia indicando a realização de tráfico de drogas no local do crime, o que, após abordagem e averiguações, restaram apreendidas as drogas, destinadas à mercancia, em poder do acusado, restando perfeitamente caracterizado o estado de flagrância do apelante, a ensejar o ingresso dos policiais em residência particular, tanto que a ação resultou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, não havendo, portanto, que se falar em violação do domicílio.



    (...) 



    Dessa forma, a justa causa para a adoção do ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, consoante o manancial probatório, a guarnição policial já estava investigando os réus devido a um assalto, depois receberam inúmeras denúncias anônimas, feita por populares, de que estavam traficando e por isso montaram campana na localidade que davam conta que os três denunciados estavam vendendo drogas naquela propriedade. As testemunhas explicaram que montaram vigilância próximo ao local, verificando o movimento típico do comércio ilícito de drogas, razão pela qual resolveram adentrar na casa, informando que o réu Anderson correu para o banheiro e tentou se desfazer da maconha no vaso sanitário, mas eles conseguiram recuperar o material, além de que também encontraram um aparelho celular em poder dos suspeitos e pelas imagens de fls. 216 e 260/267 constatamos o vasto envolvimento dos acusados no comércio ilícito, em especial pelas imagens da pesagem das drogas.” (e-doc. 3, p. 29-32; grifos nossos).



    9. Idêntica conclusão foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “(...) Na hipótese vertente, como se vê da leitura da sentença e do acórdão recorridos, o ingresso forçado na casa onde estavam os Agravantes possui fundadas razões, pois houve prévia campana, em que foi observada a comercialização de drogas na residência. Logo, o ingresso motivado pela visualização de atos de traficância evidencia a inexistência de nulidade.



    (...) 



    Destaco que não é possível na via do habeas corpus desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos, para acolher a alegação de que não teria havido prévia campana ou observação de tráfico.” (e-doc. 47, p. 5-8; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, o ingresso dos policiais na residência se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, notadamente diante de inúmeras denúncias anônimas, somadas às diligências realizadas pelos policiais quando montaram campana na localidade.  



    11. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator